Tribunal: TJBA
Processo: 8160979-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160979-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LARISSA MORAIS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE PRODUTO BANCÁRIO (CARTÃO DE CRÉDITO). CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE DESCONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRATO E DE PROVA DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA COM O CEDENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. APONTAMENTO ANTERIOR. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais.
A autora afirma desconhecer a dívida, nega relação jurídica com o suposto credor original (Banco PAN) e sustenta ausência de prova de contratação.
A sentença de primeiro grau reconheceu a regularidade da cessão de crédito e da negativação, com base em telas sistêmicas e em supostos pagamentos de faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte ré comprovou a existência da relação contratual que deu origem à inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes (cessão de crédito) e, em caso negativo, se a ausência de comprovação implica em falha na prestação do serviço e dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
6. Incumbia à ré comprovar a existência do vínculo contratual e a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 14, § 3º, do CDC.
7. A apelada não apresentou contrato assinado, tampouco elementos que comprovassem a contratação ou a efetiva utilização do cartão de crédito.
8. A ausência de comprovação da dívida e da contratação configura falha na prestação do serviço e prática de ato ilícito.
9. É indevida a negativação realizada com base em débito inexistente.
10. A inscrição indevida configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ.
11. A existência de anotação legítima e anterior àquela discutida nos autos, devidamente comprovada, afasta o dever de indenizar a título de danos morais, conforme prevê a Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da existência de relação contratual ou da dívida, configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar.
2. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.
3. A constatação de inscrição legítima e preexistente em nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito afasta a pretensão de indenização por dano moral decorrente de anotação posterior irregular, nos termos da Súmula nº 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento do registro indevido..”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1603683/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 630.604/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.03.2015; STJ, Súmulas 385 e 479; TJ-BA - Apelação: 80329613920208050001, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Data de Julgamento: 21/10/2019, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8160979-10.2022.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante
LARISSA MORAIS SANTOS
e Apelada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA